Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-55.2021.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008743-55.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 709.564.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAILSON DE LIMA REIS (TERCEIRO INTERESSADO), CRYSTIAN PENA REIS - CPF: 071.893.901-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA PENA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), ULLISSES GUEDES MANCIOLLI - CPF: 051.455.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 709.564.641-49 (VÍTIMA), PABLO APARECIDO ALVES DE JESUS - CPF: 040.853.211-45 (VÍTIMA), ULLISSES GUEDES MANCIOLLI - CPF: 051.455.371-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL
E PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP) – RESISTÊNCIA (ART. 329
,
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA INJUSTA AGRESSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELA ATIPICIDADE DO FATO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A manutenção da condenação do a
pelante se justifica
quando as provas produzidas nos autos evidenciam a m
aterialidade e autoria delitivas
, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, o que reforça a manutenção da condenação pela prática
dos crimes de lesão corporal e resistência
. Inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 8, da TCCR/TJMT.

2
.
Inviável o reconhecimento do instituto da legítima defesa quando não se comprovou indene de dúvidas a ocorrência atual ou iminente de mal grave e injusto em desfavor de terceiro.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso
de
Apelaçã
o

interposto
por
GUILHERME HENRIQUE PENA REIS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1
ª Vara Criminal
da Comarca de Barra
do Garças

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória, condenou

o acusado
nas sanções do
art. 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
c.c
.
art. 129,
caput
,
c.c
. art. 147,
caput
,
c.c
. art. 329, § 2º,
c.c
. art. 331,
c.c
. art. 163, § único, inc. III e art. 330, todos do Código Penal
e em concurso material
,

à

pena
privativa de liberdade
total
de

02 (dois) anos
,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa
(
Id.
225025236
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs
o presente recurso de apelação pugnando pela absolvição do apelante
pel
a prática do delito previsto no
art. 129
,
do Código Penal, sob o argumento de excludente de ilicitude por legítima defesa de terceiro, e
,
do delito do art. 329
,
do Código Penal, alegando a
atipicidade do fato

(
Id.
2
1
3114738
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
pel
o desprovimento do recurso de apelação
(Id.
225025257
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do recurso
(
Id.
233306167
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
GUILHERME HENRIQUE PENA REIS
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos autos que
, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 21h10min, na Avenida Amazonas, próximo a
Karu

Tapiocaria
, no Bairro BNH, nesta cidade, o denunciado dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação e em alta velocidade, gerando perigo de dano.

Consta, ainda, que, pouco após os fatos acima narrados, o denunciado, no interior de sua própria residência, localizada na Rua Pindaíba, nº 2329, próximo a
Karu

Tapiocaria
, Bairro BNH, nesta cidade, ofendeu a integridade corporal do policial militar vítima Lázaro vítima Francisco Gouveia de Souza, ao desferir um soco em sua boca, provocando-lhe escoriações na região dos lábios, conforme lesões descritas no laudo pericial anexado no ID nº 66650005/
PJE.
Consta
, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de lugar acima descritas, o denunciado desacatou e desobedeceu à ordem manifestamente legal, bem como se
opôs
, mediante violência, à execução de ato legal de funcionários públicos competentes para executá-lo, quais sejam, os policiais militares vítimas Lázaro Francisco Gouveia de Souza, Ulisses Guedes
Mancioli
e Pablo Aparecido Alves de Jesus. Juntou-se Auto de Resistência à fl. 41 dos autos físicos.

Consta, também, que, na supracitada ocasião, o denunciado ameaçou, por diversas vezes, as vítimas, policiais militares supramencionados, por meio de palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, ao dizer que assim que saísse da cadeia mataria as vítimas (PM Lázaro, Ulisses e Pablo) e o filho da vítima Pablo. Juntou-se termo de representação criminal às fls. 07, 14 e 18 dos autos físicos.

Consta, por fim, que, ainda na ocasião supramencionada, o denunciado, juntamente com o adolescente Cristian Pena Reis (que são irmãos), deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio público do Estado de Mato Grosso, consistente na viatura de polícia
Renalt
/
Duster
, placa RAM8A25 Brasil-Mercosul, ocasionando a quebra do revestimento plástico interno da tampa do porta-malas da viatura, conforme laudo pericial de fls. 74/77verso dos autos físicos
”
.
(Id.
203951394
).

Sobreveio a sentença condenando
Juliano
pela prática
dos crimes
descrito
s

no art. 309
,
do Código de Trânsito Brasileiro,
c.c
. art. 129,
caput
,
c.c
. art. 147,
caput
,
c.c
. art. 329, § 2º,
c.c
. art. 331,
c.c
. art. 163, § único, inc. III e art. 330, todos do Código Penal
, fixando-lhe a
pena definitiva
02 (dois) anos
,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Inconformada
,
a

defesa interpôs recurso
, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a)
Pleito de absolvição quanto à prática do delito lesão corporal
com fundamento
na legítima defesa de terceiros
e quanto à prática do crime de resistência
:

Inicialmente, com o intuito de manter a objetividade deste voto, ressalto que as teses defensivas serão analisadas de forma conjunta, dado que estão inseridas em um contexto fático muito próximo.

A defesa aduz que
“apesar da comprovação de ofensa à integridade corporal do policial militar Lázaro Francisco Gouveia de Souza, esta é justificada por se tratar de legítima defesa de terceiros”
.

Além disso, alega
que
o acusado não opôs qualquer objeção à abordagem policial
, sendo atípico o fato, sendo necessária
a
sua absolvição
pel
a prática do crime de resistência

(Id. 225025253).

As
argument
ações da defesa não prosperam.

Cumpre destacar que a
legítima defesa de terceiro, prevista no art. 25
,
do Código
Penal, requer que o agente atue para repelir agressão injusta, atual ou iminente, contra terceiro. No entanto, os autos demonstram que os policiais
realizam
uma prisão regular, não havendo indícios de qualquer ação ilícita por parte das autoridades que justificasse a intervenção do acusado.

Durante a instrução criminal, os policiais testemunharam que ao se aproximarem da residência de Guilherme para efetuar a sua prisão, ele resistiu violentamente e agrediu o policial militar Lázaro, causando-lhe lesões na boca.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Ulisses Guedes afirmou
que durante patrulhamento de rotina o acusado passou ao lado da viatura, empinou a motocicleta e, em seguida, fugiu em alta velocidade. Diante disto, a guarnição realizou o acompanhamento e, posteriormente, conseguiu abordá-lo em frente à sua residência, onde Guilherme se mostrou agressivo e desobediente. Logo após o irmão e o pai
do acusado saíram exaltados
da residência
,
questionando os policiais e o irmão
tentou agredir o policial
militar
Lázaro,
sem sucesso. No
entanto
, o acusado
desfer
iu um soco no rosto
do policial, causando-lhe lesões
(Id.
225025190).

No mesmo sentido,
em juízo, o Policial Militar
Lázaro Francisco Gouveia de Souza afirmou ter sido agredido pelo réu, o que lhe causou lesões
na
parte interna de sua boca (Id. 225025205).

Os fatos narrados pelos policiais militares são corroborados pelas provas da materialidade do crime, especialmente pelo Laudo Pericial realizado em Lázaro Francisco, registrado sob o protocolo n. 015244/2021, que atesta a existência de ofensa à integridade corporal da vítima (Id. 225025150)
.

Pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal,
entendo pela inviabilidade de reconhecer o instituto da legítima defesa
, pois
o apelante não comprovou que agiu de maneira moderada
para repelir injusta agressão
a
terceiro.

Longe disso, verifico que foi a vítima
, Lázaro,
que

tentou repelir a injusta agressão gerada pela conduta do
irmão do apelante, ainda mais quando Cristian Pena Reis, irmão, e o genitor do acusado tentaram impedir a ação legítima dos policiais militares.

As
provas constantes nos autos demonstram, com a certeza necessária, que o soco desferido contra o policial não resultou de uma atitude defensiva, mas sim de um comportamento intencional e agressivo contra a autoridade.

Destaco que
a versão do acusado
de que teria agido em defesa do seu irmão que, supostamente, estava sendo agredido,
se
mostra

isolada
nos autos
.

É certo que para o reconhecimento da legítima defesa, necessário a existência de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, sendo
ônus da defesa comprovar
a
s alegações.

A propósito, sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA, LEGÍTIMA
DEFESA, ELEVAÇÕES DAS PENAS-BASE INIDÔNEAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - AGRESSÕES NÃO NEGADAS - LESÕES NO ROSTO E BRAÇO DA VÍTIMA - LAUDO DE LESÃO CORPORAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - APELANTE SEM LESÕES - LEGÍTIMA DEFESA - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE - MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADAS - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - MOTIVO - BANALIDADE - ELEMENTARES DO TIPO - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS (...) “
O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige “a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT,
Ap
nº 99680/2017) (N.U 1001802-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/
2024
, Publicado no DJE 20/02/2024) (grifos meus)”.

O contexto apresentado também demonstra que, ao contrário do sustentado pela defesa, Guilherme empregou força física, proferiu xingamentos e ameaçou os policiais militares, resistindo a todas as ordens emanadas pelas autoridades policiais.

De forma específica, nesse ponto, o Policial Militar Lázaro Francisco, em juízo, relatou:

“Que tentamos fazer a detenção dele, ele pegou e desferiu um soco na minha cara.
Que ele proferiu xingamentos. Que ele ameaçou, ele e o irmão dele, menor de idade, falou que ia matar a gente. Que ele n
ão ia ficar por isso.
Que ele começou a chutar o camburão e aí danificou o camburão” (Id. 225025226).

Repiso que o depoimento de Guilherme
, de forma isolada, não se mostra suficiente para
descredibilizar
os fatos narrados
pelos policiais militares
, ainda mais quando ao narrar os fatos,
os agentes estatais são

firmes e coesos
durante o
s
seu
s
depoimento
s
.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA

Assim, inviável
a absolvição do réu
, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 129,
caput
,
e

art. 329, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
Guilherme Henrique Pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024